Tribunal: TJSP
Processo: 2142390-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142390-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PATRICIA
LISBOA PINTO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO/DEECRIM UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142390-61.2020.8.26.0000 -Voto no 787
2
Habeas Corpus 2142390-61.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1a RAJ – São Paulo/SP
Autos de Origem: 0004768-21.2015.8.26.0041
Paciente: PATRICIA LISBOA PINTO
Voto no 787
Habeas Corpus - Execução criminal - Impetração que visa à prisão
domiciliar - Descabimento da benesse - Situação concreta
analisada
à
luz
da
Recomendação
no
62
do
CNJ
– Paciente cumpre pena em regime fechado - Ausência de notícia
de contágio ou falta de preparo médico no estabelecimento
prisional no qual está recolhida - Constrangimento ilegal não
evidenciado. ORDEM DENEGADA.

Trata-se
de habeas corpus,
com
pedido
liminar,
impetrado pela
Defensoria
Pública
do
Estado
de
São
Paulo,
em
favor
da paciente PATRICIA LISBOA PINTO, alegando, em síntese, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM - 1a RAJ – São Paulo/SP, que
negou a prisão domiciliar.
Segundo consta, a paciente cumpre pena em regime fechado e
é portadora de hipertensão arterial sistêmica, tendo sido indeferido o pedido de prisão
domiciliar.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o Meritíssimo
Juiz das Execuções à condição de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na indevida afronta aos
ditames da Recomendação 62 do CNJ.
Requer, assim, a liminar para a expedição do alvará de soltura
e, subsidiariamente, que seja deferida a substituição da pena privativa de liberdade
por prisão domiciliar (fls. 01/04).
A liminar foi indeferida (fls. 36/39).
As informações foram prestadas (fls. 60/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142390-61.2020.8.26.0000 -Voto no 787
3
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido de
não conhecimento da ordem e, se conhecida, pela sua denegação (fls. 64/70).
É o breve relatório.
É caso de denegação da ordem.
De início, pondere-se que o remédio heroico não se presta à
obtenção de benesses relativas à execução da pena, haja vista a necessidade de exame
aprofundado e valorativo de fatos e provas, atividade de todo incompatível com o rito
especial e sumaríssimo da ação adotada.
Entretanto, diante da situação excepcional vivenciada, de
pandemia por covid-19, que reclama por maior urgência na prestação da tutela
jurisdicional, conheço da impetração.
Cumpre anotar que não se vislumbra qualquer ilegalidade na
decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
O
indeferimento
da
prisão
domiciliar se
encontra
devidamente fundamentado, a saber:
“Inicialmente ressalto que, conforme amplamente divulgado
pela mídia nacional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal acabou por não referendar
a liminar do Ministro Marco Aurélio que conclamava os juízes a analisarem a concessão
antecipada de benefícios a sentenciados considerados pertencentes ao grupo de risco para
a pandemia.
As recomendações do CNJ, salvo melhor juízo, pela sua
própria natureza não possuem caráter vinculante. Desse modo, necessária a análise de
cada caso concreto, a fim de se verificar a adequação ou não do regime domiciliar.
Anoto,
ainda,
que
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária – SAP, no âmbito do Estado de São Paulo, informou à Corregedoria Geral
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de ofício datado de
08/04/2020, as diversas medidas que estão sendo adotadas para prevenção, preparação e
enfrentamento do novo COVID-19 no sistema prisional paulista.
Informou também que as iniciativas estão baseadas em
normas e orientações que tratam do sistema prisional, em especial advindas do Ministério
da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim como da Secretaria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142390-61.2020.8.26.0000 -Voto no 787
4
Saúde e do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do
COVID-19, do Estado de São Paulo, com destaque para a Portaria Interministerial no 7 de
18/03/20 dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde; Portaria no 135 de
18/03/20 do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e Recomendação CNJ 62/20.
Restou
informado,
ainda,
que
foi
elaborado
pela
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, Plano de Contingência para o
enfrentamento da emergência de saúde pública no domínio do sistema penitenciário
paulista, prevendo plano de ações a ser seguido no âmbito penitenciário para cuidado e
proteção dos servidores e pessoas presas.
Como se não bastasse tudo isso, no presente caso, a
sentenciada cumpre pena por crime equiparado à hediondo e também por crime comum
(tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico), com considerável pena a
cumprir (TCP previsto para 2024) e sem lapso para qualquer benefício, estando
atualmente no regime fechado.
Consigno que a Lei de Execução Penal prevê algumas
hipóteses para concessão de prisão domiciliar, contudo, aos beneficiários do regime
aberto. Desse modo, o sentenciado não faz jus ao pedido diante da ausência de
preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 117 caput da Lei de Execução
Penal para a obtenção benefício pretendido, em virtude do cumprimento da pena
atualmente em regime fechado.
Por fim, anoto que não há registro de casos do COVID-19
no estabelecimento prisional no qual a sentenciada cumpre pena (Penitenciária Feminina
de Santana) e que as visitas foram suspensas justamente para evitar que a enfermidade
acometa as sentenciadas lá reclusas.
Portanto, não obstante os argumentos defensivos, verifico
não ser o caso, ao menos por ora, de concessão de prisão domiciliar.”
A decisão proferida em 18 de junho de 2020 apenas reiterou
os argumentos acima elencados (fl. 502 dos autos de origem).
Importa lembrar que a matéria em exame é complexa, uma
vez que envolve execução criminal, sendo inadequado o deferimento do pedido
em cognição sumária.
As informações do Juízo dão conta de que a “paciente está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142390-61.2020.8.26.0000 -Voto no 787
5
cumprindo pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, com término de pena
previsto para 12 de março de 2024.
Em 07 de agosto de 2019, a paciente foi regredida ao regime
fechado, tendo em vista o cometimento de falta disciplinar, consistente em abandono
do cumprimento da pena durante saída temporária.
Em 26 de fevereiro de 2020, este Juízo indeferiu o pedido de
prisão domiciliar formulado com fundamento nos artigos 5o, L, e 6o da Constituição
Federal, artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execução Penal,
ao argumento de que possui filho com 15 (quinze) anos de idade. Isto porque, salvo melhor
juízo, o benefício pressupõe o cumprimento de pena em regime aberto. Ademais, a
paciente encontra-se cumprindo pena em razão de condenação transitada em julgado, de
tal sorte que não é hipótese de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar.
Este Juízo, em 28 de abril de 2020, prestou informações
referentes ao Habeas corpus no 0004768-21.2015.8.26.0041, não tendo aportado aos autos
notícia de seu julgamento.
Em 18 de maio de 2020, foi indeferido o pedido de prisão
domiciliar formulado em favor da paciente, em razão da pandemia de Covid-19. Isto
porque, a paciente encontra-se em cumprimento de pena em regime fechado. No entanto,
em razão da informação de que é hipertensa, foi determinada a remessa de informes pela
unidade prisional acerca de seu estado de saúde, bem como submissão à avaliação diária
no ambulatório da unidade. Em cumprimento, foi juntado relatório médico em 09 de junho
de 2020, informando o bom estado geral da paciente. Por esta razão, em 18 de junho, após
manifestação das partes, este Juízo manteve a decisão de indeferimento de prisão
domiciliar.”
Verifica-se, portanto, que houve análise do pedido formulado
pela paciente à luz da Recomendação 62/2020, do CNJ, ponderando-se da necessidade de a
reeducanda ser colocada em prisão domiciliar, uma vez que integra grupo de risco para a
covid-19.
Por conseguinte, diante da impossibilidade jurídica do pedido
de prisão domiciliar e estando a sentenciada no cárcere, em cumprimento de pena no
regime fechado, deve se valer do tratamento de saúde que lhe é dispensado pelo sistema
penitenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142390-61.2020.8.26.0000 -Voto no 787
6
Não se olvide de que a Recomendação 62, de 17 de março de
2020 do CNJ, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de beneficios, mas
tem por escopo fixar parâmetros para a análise de cada situação particular, levando em
consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Nesse sentido:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (STJ - Habeas Corpus 567.408 -
RJ, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz - 23/03/2020).
Não se constata, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de
poder por parte da digna Autoridade, apontada como coatora, não havendo, por
conseguinte, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR